Tribunal: TJDFT
Processo: 0712759-05.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PRATICAR, INDUZIR OU INCITAR A DISCRIMINAÇÃO OU PRECONCEITO DE RAÇA, COR, ETNIA, RELIGIÃO OU PROCEDÊNCIA NACIONAL. ADO 26 DO STF. GRUPO DE WHATSAPP. INSTISTITUIÇÃO DE ENSINO. GRUPO WHATSAPP. COMENTÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Em decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão, ADO 26, o Supremo Tribunal Federal resolveu enquadrar a transfobia dentre os conceitos de descriminalização definidos na Lei n. 7.716/89.
2. Tratando-se de um grupo de professores e servidores de um Centro de Ensino do DF, ou seja, uma unidade escolar, não se pode, de plano, afastar a pertinência do tema trazido pelo acusado ao grupo, com a postagem do vídeo que questionava o uso coletivo de banheiros unissex.
3. A citação “ciclo de pervertidos”, mesmo não tendo sido direcionada a pessoa específica, incorreu no tipo penal previsto no artigo 20 da Lei 7.716/89, na medida em que ao menos “induziu ou incitou” a discriminação ou preconceito, contra grupo específico.
4. Recurso não provido.